Tribunal: TJES
Processo: 5019956-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019956-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ABRANDING LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADOPAGO. BLOQUEIO DE CONTA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DA PLATAFORMA. TEMPO EXCESSIVO. RETENÇÃO INDEVIDA. LIBERAÇÃO DO ACESSO PARA RETIRADA DO VALOR RETIDO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FRANCIELLE DE SOUZA SILVA
em face de

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
,
aduzindo que foi surpreendida ao entrar no site da requerida com a suspensão de sua conta, sob alegação de que a autora estaria descumprindo uma cláusula do site. A autora informou que não conseguiu acessar o extrato bancário, porém tem a estimativa de que deve ter mais de R$20.000.00 (vinte mil reais) pelas vendas realizadas. Isto posto, pugnou, em sede liminar, que o requerido fosse compelido a desbloquear, imediatamente, todo o valor retido na conta, sob pena de multa diária, visto que este é o único capital da empresa. Ao final, requereu a confirmação da liminar e a condenação em indenização pelos danos morais experimentados.

Liminar deferida.

A requerida foi intimada, mas não compareceu à audiência de Conciliação, todavia, apresentou contestação, sendo ela analisada. Aduziu em sua defesa que a conta da parte autora foi bloqueada por suspeita de fraude, haja vista a constatação de comportamento inadequado nas transações, tais como: múltiplas transações canceladas e reembolsadas, recebimento de pagamentos de madrugada, fora do horário comercial e registro de saque de dinheiro em nome de terceiros. Com efeito, informou que o bloqueio não decorreu de falha na prestação dos serviços, mas em razão de cautela que competia efetivamente à ré, diante de sinais que indicavam a possibilidade de utilização do sistema em desacordo com os termos e condições de uso. Portanto, aduziu inexistir quaisquer danos materiais e morais experimentados pela autora, sendo, portanto, improcedentes os pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à autora pelos danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a liminar deferida
.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a regular prestação de serviço e que a conduta foi escorada nos termos e condições do site. Logo, informa que agiu no exercício regular do direito, pois o bloqueio foi para garantir a segurança dos consumidores. Por conseguinte, alegou a sua ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requereu a minoração da condenação por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo,
por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que a autora, ora recorrida, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma, sem maiores explicações, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, da análise das provas constantes nos autos observo que a justificativa apresentada nos autos para o bloqueio da conta da autora seria “práticas incompatíveis” na plataforma, devendo o autor aguardar 60 dias para ter os seus valores liberados.

Neste ínterim, entendo que a recorrida sequer foi informada adequadamente da justificativa pelo bloqueio da sua conta e retenção dos valores, fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa.

Ademais, em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em termo de condições do site, de bloqueio unilateral na conta da autora, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem; importa dizer que a parte autora sequer foi comunicada, corretamente, do uso indevido da plataforma, sendo a justificativa pelo bloqueio do saldo remanescente em sua conta totalmente genérico.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)